Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707702-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADVOCACIA ANTONIO E CARLOS S/S IMPETRADO: GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADVOCACIA ANTÔNIO E CARLOS S/S em face de ato praticado pelo GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, em que se questiona o indeferimento do pedido de concessão de redução do IPTU relativamente à propriedade imóvel, na forma prevista na Lei 7.037/2021. Foi reconhecida a ilegitimidade do Gerente de Tributos Direitos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e indeferido o pedido liminar (ID 33601572). Inconformada, a impetrante interpôs agravo interno (ID 33682436). Notificado, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal prestou informações arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e inadmissibilidade de mandado de segurança contra lei em tese (ID 34124948). O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito e pugnou pela denegação da segurança (ID 34250515). A impetrante reiterou o pedido liminar (ID 34436960). O pedido foi novamente indeferido. Na mesma oportunidade, determinei a intimação da impetrante para se manifestar sobre as preliminares arguidas pelo Secretário de Economia do Distrito Federal (ID 34579634). A impetrante se manifestou na petição ID 34676473. Relatados, decido. A autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança é aquela que pratica o ato ou da qual emana a ordem para a sua prática, conforme disposição do artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. O Impetrante insurge-se contra suposto ato ilegal de concessão de redução do IPTU relativamente à propriedade imóvel, na forma prevista na Lei 7.037/2021. A Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 31) e o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Economia (art. 179 da Portaria n. 140 de 17/052021), dispõem que a competência específica para este ato é da Subsecretaria da Receita – SUREC, in verbis: Art. 31. À administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária. § 1o O julgamento de processos fiscais em segunda instância será de competência de órgão colegiado, integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes. § 2o Excetuam-se da competência privativa referida no caput o lançamento, a fiscalização e a arrecadação das taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia, bem como o julgamento de processos administrativos decorrentes dessas funções, na forma da Lei. § 3o A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Distrito Federal, exercida por servidores da carreira auditoria tributária, tem recursos prioritários para a realização de suas atividades e atua de forma integrada com as administrações tributárias da União, estados e municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio. SEÇÃO VI DA SUBSECRETARIA DA RECEITA Art. 179. À Subsecretaria da Receita – SUREC, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada à Secretaria Executiva da Fazenda, compete: I - planejar, coordenar, e normatizar as atividades de lançamento, arrecadação, cobrança administrativa, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização de tributos de competência do Distrito Federal, ressalvado o disposto no § 2o do Art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal; II - celebrar termos de acordo de natureza fiscal; III - implementar regimes especiais de tributação, arrecadação e fiscalização; IV - propor intercâmbio e celebração de convênios, de interesse da Administração Tributária, com órgãos e entidades; V - propor política fiscal e medidas de aperfeiçoamento da legislação tributária; VI - interpretar a norma tributária e aquelas relativas à administração tributária, e disciplinar a sua aplicação no âmbito da Subsecretaria da Receita; VII - julgar em primeira instância os processos administrativos fiscais de exigência de crédito tributário e de reclamação contra lançamento; VIII - responder, em primeira instância, consultas sobre a aplicação da legislação tributária; IX - decidir em primeira instância sobre pedidos de restituição, ressarcimento, compensação, transação, parcelamento de crédito tributário, de reconhecimento de imunidade, isenção, remissão, anistia, não-incidência de tributos e liberação referente a parcela de incentivo creditício concedido no âmbito de programas de desenvolvimento econômico do Distrito Federal; X - promover a interlocução entre as áreas no desenvolvimento das ações que contribuam para o aperfeiçoamento técnico e operacional da Secretaria; XI - incentivar a participação dos servidores em cursos e capacitações para o desenvolvimento técnico e humano; XII - coordenar os processos de elaboração de respostas demandadas por unidades e órgãos de controle interno e externo; XIII - contribuir para o bom andamento das atividades de planejamento, monitoramento, avaliação dos instrumentos de governança, orçamento, prestação de contas e de gestão patrimonial, documental, financeira e de pessoal da Secretaria; e XIV - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. XV - elaborar relatórios técnicos de acompanhamento das atividades do Núcleo; e XVI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. No entanto, ADVOCACIA ANTÔNIO E CARLOS S/S impetrou o presente Mandado de Segurança contra o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Dessa forma, a autoridade impetrada é ilegítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. E não se aplica a teoria da encampação ao caso, como alegou a impetrante, tendo em vista a alteração da competência, uma vez que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. A propósito do tema, confiram-se os seguintes julgados do egrégio STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NÃO CABIMENTO DO WRIT CONTRA LEI EM TESE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE RONDÔNIA . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trazem os autos mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Finanças do Estado de Rondônia no qual se questiona a constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadoria a não contribuintes do imposto localizado no Estado de Rondônia. 2. Pela leitura da peça inicial, constata-se que os argumentos expostos na impetração evidenciam a inexistência de possíveis atos de efeitos concretos, insurgindo-se a impetrante contra ato genérico e abstrato, consistente nas normas que disciplinam a cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais. Logo, a hipótese é de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via eleita, tendo em vista o óbice da Súmula 266/STF. 3. Registra-se, ainda, que, por ocasião do julgamento do REsp 1.119.872/RS, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 430), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese" (Tema 430/STJ). No mesmo sentido é o Enunciado Sumular n. 266/STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese."). 4. Por outro vértice, observa-se que, na petição inicial, não há indicação de que qualquer notificação ou ato praticado, ou que esteja na iminência de ser praticado, pelo Secretário de Finanças do Estado de Rondônia-SEFIN, capaz de violar suposto direito líquido e certo do contribuinte, apto a justificar a impetração, ainda que na forma preventiva, limitando-se a impetrante a discorrer sobre a inconstitucionalidade das disposições legais que autorizam a cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais no Estado de Rondônia. 5. Vale lembrar que o Secretário de Estado, agente político titular da pasta responsável pela administração tributária e implantação de políticas fiscais, no âmbito estadual, não detém atribuição legal específica para o exercício de função de arrecadação, fiscalização ou lançamento do ICMS. 6. Sobre o tema, a orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende evitar o lançamento de tributos estaduais, haja vista que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito (MS 4.839/DF, rel. Min. ARI PARGENDLER). Precedentes: AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020; RMS 54.996/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019. 7. De outro lado, inexiste possibilidade de aplicação da teoria da encampação em face da hierarquia do Secretário de Estado sobre agentes fiscais vinculados à pasta, na medida em que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. Precedentes: AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019; RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019. 8. Logo, deve ser mantida, na íntegra, a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela inviabilidade da via eleita e pela ilegitimidade passiva da autoridade coatora, que ora reconheço de ofício. 9. Agravo interno da contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no RMS 63.502/RO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL E GOVERNADOR. QUESTIONAMENTO DE ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PARA A EXECUÇÃO DA LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado contra ato atribuído ao Governador e ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no qual se busca afastar a cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio. VOTO VOGAL DA EMINENTE MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 2. Inicialmente, reputei admissível o Writ e me pronunciei sobre seu mérito. 3. Contudo, entendo corretas as seguintes ponderações, trazidas pela eminente Ministra Assusete Magalhães em Voto Vogal: "in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a iminência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado da Fazenda [...]". 4. Com a percuciência de costume, a eminente Ministra demonstrou, com fundamento nas normas estaduais de regência (Lei 4.547/1982, Decreto 2.063/2009 e Constituição do Estado), que, no caso dos autos, a Taxa de Segurança contra Incêndio é cobrada pelo órgão responsável pela prestação do serviço (Corpo de Bombeiros Militar) e por órgão ligado à Secretaria de Estado da Fazenda (Gerência de Informações sobre Outras Receitas), órgãos que não contam com a mesma prerrogativa de foro atribuída ao Governador ou ao Secretário do Estado. 5. Concluiu, então, Sua Excelência: "Portanto, de um lado, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado da Fazenda não possuem legitimidade para figurar, como autoridades impetradas, no polo passivo deste Mandado de Segurança, que visa afastar a exigência da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), e de outro lado, é inaplicável a teoria da encampação, pois haveria indevida modificação ampliativa da competência prevista no supracitado dispositivo Constituição Estadual". JURISPRUDÊNCIA DO STJ 6. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado carece de legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o. 8.2017. Esse reconhecimento pode ser feito, mesmo de ofício. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.5.2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16.12.2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.5.2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.8.2013; RMS 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018). 7. No caso, nem o Secretário nem o Governador do Estado têm legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. 8. "A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário" (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2018). CONCLUSÃO 9. Assim, com reposicionamento após o judicioso Voto Vogal da eminente Ministra Assusete Magalhães, julgo de ofício extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, declarando prejudicado o Recurso Ordinário. (RMS 62.373/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021) (g.n.) Frise-se que a escolha aleatória da autoridade que figurará no polo passivo da demanda é vedada, sobretudo por caracterizar eleição do órgão julgador, em patente ofensa ao princípio do juiz natural. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do mandado de segurança, tendo em vista a ilegitimidade passiva da autoridade indicada pelo impetrante como coatora, com fundamento no artigo 10, da Lei no 12.016/09, e no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o agravo interno. Sem condenação em honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator